Tribunal: TJES
Processo: 5015596-87.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015596-87.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLUCE LUCAS BATISTA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ENSEJOU
ALTERAÇÃO
DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO (ART. 373, I, CPC). JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015596-87.2023.8.08.0048

RE
CORRENTE
:
MARLUCE LUCAS BATISTA DE OLIVEIRA

REC
ORRI
D
A
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ENSEJOU
ALTERAÇÃO
DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO (ART. 373, I, CPC). JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6746897

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6746897), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo
à
Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita
, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio da Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
6746894
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15’’.

Trata-se de
ação de
indenização por danos materiais e morais
,
sob o argumento de que
a
Autora adquiriu passagens aéreas de ida/volta junto à Ré para os trechos Vitória (VIX) x São Paulo - Campinas (VCP) x Fort Lauderdale (FLL) x Ne
w
York (JFK), no dia 29/07/2022, com saída às 05
h
15
min
e New York (JFK ) x Fort Lauderdale (FLL) x São Paulo - Campinas (VCP) x Vitória (VIX), com saída para o dia 03/09/2022 às 14
h
59
min
,
no entanto
, enquanto aguardava no aeroporto de Vitória o horário combinado para a partida, foi surpreendida com a informação que o voo original não aconteceria, sendo este remanejado para as 20
h
2
0min
. Como consequência, chegou ao seu destino com mais de 24h de atraso, apesar de a companhia ter oferecido alimentação e hotel para repouso noturno.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que
a Recor
rente

não se desincumbiu do seu ônus probatório,
porquanto não há nos autos ‘‘[...] qualquer comprovação do cancelamento do voo ou das horas aguardadas para embarque’’, seja por meio de fotos, vídeos ou outro tipo de documento.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
verossimilhança dos fatos apresentados na inicial e
necessidade de condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Pois bem.

Inicialmente, cabe salientar que a legislação consumerista é aplicável ao caso dos autos, principalmente porque incontroversa a relação de consumo existente entre as partes.

Em relação à distribuição do ônus da prova, a legislação processual vigente estabelece que compete ao Autor comprovar os fatos que alicerçam sua pretensão, cabendo ao Réu o dever de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela parte adversa, consoante regra prevista no art. 373, I e II, do CPC.

Note-se que a inversão do ônus da prova, conforme previsão contida no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é instituto que visa facilitar a defesa dos interesses dos consumidores, devendo ser determinada pelo magistrado quando presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência, funcionando como uma hipótese de exceção à regra, que atribui o ônus da comprovação do fato a quem o alega.

Contudo,
ainda quando a inversão do ônus da prova se d
á
a favor do consumidor, não pode este se esquivar da produção de prova mínima do direito alegado, considerando que o dispositivo supracitado, que autoriza a inversão probatória, não veio para facilitar a procedência do seu pedido e sim a defesa de seus interesses, diante da sua condição de hipossuficiência na relação de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e outros tribunais pátrios têm se manifestado no mesmo sentido. Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (
STJ,
AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020)
.
3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.
4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2374535 SP 2023/0180660-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)
(
grifo nosso
)

Apelação cível. Responsabilidade civil.
Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento de voo
. Prova dos fatos constitutivos do direito do autor. Dano moral não configurado.
Embora se trate de uma relação de consumo, e aplicável a inversão do ônus da prova, tal cenário não desonera o autor de trazer aos autos provas mínimas dos fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, inciso I, do CPC/2015
.Conforme a orientação mais recente do STJ, para que o atraso/cancelamento de voo caracterize dano moral indenizável, há que se demonstrar algum fato extraordinário que ofenda o âmago da personalidade do consumidor, sob pena de constituir mero dissabor, o que não ficou caracterizado nos autos. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7042493-12.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 23/10/2023 (TJ-RO - AC: 70424931220228220001, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 23/10/2023)

INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA.
COMO SALIENTADO, A PRETENSÃO AUTORAL SE MOSTRA DESPROVIDA DE ELEMENTOS DE PROVA INDICANDO A AQUISIÇÃO DA PASSAGEM, A DESCRIÇÃO DO VOO, O CANCELAMENTO E A RECUSA DA COMPANHIA AÉREA EM REALIZAR A DEVOLUÇÃO DO VALOR DISPENDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA.
SUMULA 330 DESTE TJRJ CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO DESPROVIDO (TJ-RJ - APL: 00609922120208190001 202300125669, Relator: Des(a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 27/06/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 29/06/2023)

Na
o caso
, não houve a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e, ainda que houvesse,
entendo que a
Recorrente
não se desincumbiu minimamente de provar os fatos constitutivos do seu direito
, uma vez que,
deixou de apresentar os cartões de embarque para os voos
que
foi realocada

e

o
comprovante de compra das passagens
previstas inicialmente
.

D
estaco, ainda, que tais provas são de fácil produção,
inexistindo hipossuficiência ou vulnerabilidade
na
sua obtenção.

Sobre os documentos que foram juntados aos autos somente na fase recursal (Id. 6746898 a 6746911),
entendo ser
garantido às partes a juntada
daqueles
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, conforme dispõe o art. 435, do CPC.

Entretanto, da análise da proposta de acordo apresentada (Id. 6746898 a 6746905) e dos e-mails
supostamente trocados com a Recorrida (Id. 6746906 a 6746908), reputo que eles fazem prova de fatos ocorridos durante a instrução processual, pois o período de negociações corresponde ao intervalo de 27/07/2023 a
25/08/2023, sendo que a sentença foi prolatada somente em 24/09/2023.

Dito isso, cabia à Recorrente anexar tais documentos aos autos em momento oportuno, mesmo assim, quedou-se inerte.

De igual modo, a
passagem constando o novo itinerário e o valor
total gastos com os trechos (Id. 6746909 a 6746911),
certamente, já estava à disposição da Autora antes mesmo do ajuizamento da ação,
não se tratando de documento novo.

Logo, não há como acolher a pretensão autoral que objetiva a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, porquanto inexistem nos autos provas mínimas do fato constitutivo do direito alegado, no sentido de identificar a existência de falha na prestação no serviço.

Voto, então, pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Deixo de condenar a Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência,
porquanto
a parte adversa é revel e não constituiu patrono nos autos, situação que
impede
o arbitramento da referida verba, haja vista a ausência de atuação profissional a ser remunerada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)